Tribunal: CARF
Processo: 13784.720230/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13784.720230/2019-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.656 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
HAROLDO DOS SANTOS RIZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO. RESPONSABILIDADE.
Na falta da retenção do Imposto de Renda, a responsabilidade passa ao receptor
dos valores que deveriam ser objeto de retenção, sendo indevida a
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2016.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Relatório
Trata-se de impugnação apresentada pelo Contribuinte contra a Notificação de
Lançamento de folhas 35 a 38, referente ao ano-calendário 2016, por meio da qual se
exigem do interessado R$ 430.158,01 de Imposto de Renda Pessoa Física (Cód. Darf no
0211), mais multa de mora de R$ 86.031,60 e juros de mora de mora de R$ 68.825,28,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.720230/2019-89
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.720230/2019-89

totalizando o crédito tributário de R$ 585.014,89, devido à glosa de compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de folha 36, a autoridade lançadora
imputou ao contribuinte compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$ 430.158,01, pois "o contribuinte não comprovou o valor
declarado de IRRF”.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
3. Cientificado do lançamento em 29/08/2019, conforme documento "AR Digital" (fl.
40), o interessado ingressou com a impugnação de folhas 2 e 3, em 23/09/2019, na qual
discorda da autuação, alegando que:
[...]
O valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas
recebidas em virtude de ação judicial que foram devidamente oferecidas a tributação
na declaração de ajuste anual.
Outras alegações:
Trata-se de rendimentos de aluguéis recebidos por pessoa física de pessoa jurídica,
estando essa com base no inciso I, do Art. 733 do Dec. 3000/99, Art. 631, do RIR/99 e
Inciso II, do art. 7 da Lei 7.713/88, responsável pela Retenção do IRPF, não podendo
assim ser imputada ao contribuinte credor a Responsabilidade do Pagamento do
Imposto de Renda, visto que a Lei atribui a Devedora Pagadora (Locatária), a
Responsabilidade do IRPF por retenção na fonte.
4. Ao final da sua peça de defesa, o Impugnante requer prioridade no julgamento da
impugnação, por conta da previsão contida no art. 69-A, inciso I, da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2016
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário (fls. 57/59) em que alegou em apertada síntese: que o recolhimento do Imposto foi
atribuído ao locatário, o qual pela substituição tributária aplicada à matéria tinha e continua
tendo a obrigação de promover o recolhimento do tributo, portanto, o devedor do IR por
Retenção de Fonte, é o Posto de Gasolina Estrela do Vale Ltda, CNPJ n° 39.195.011/0001-00 e
não o recorrente.
É o relatório do necessário.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.720230/2019-89

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O contribuinte não trouxe qualquer elemento diverso do que fora alegado em sede
de primeira instância, de modo que transcrevo trecho da decisão recorrida, com a qual concordo
e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
22. Diante dessa constatação, verifica-se que deve ser aplicada a determinação contida
no Parecer Normativo da Secretaria da Receita Federal no 1, de 24 de setembro de 2002,
transcrito a seguir, no qual é demonstrado que a responsabilidade, após o prazo de
entrega da DAA, é do contribuinte e não mais da fonte pagadora:
[...]
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe
o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à
retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá
surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação.
Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no. 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
"Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no. 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no. 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física,[...], for constatado que não houve retenção do
imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei
exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto
efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode
mais exigir da fonte pagadora o imposto. (Sem grifos no original)
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.720230/2019-89

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 68
DF CARF MF
Original